Tribunal: TJES
Processo: 5000792-77.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-77.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000792-77.2023.8.08.0028.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOAO BATISTA DA SILVA.

RECORRIDO(A):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE MULTAS E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES QUANTO ÀS MULTAS LAVRADAS POR OUTROS ÓRGÃOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA contra sentença que, ao apreciar a pretensão de anulação da suspensão do direito de dirigir e de multas de trânsito, extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da prescrição, quanto à pretensão de anulação da suspensão, e sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, quanto ao pedido de anulação das multas.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por todos os pedidos; (ii) a inaplicabilidade da prescrição; e (iii) a ausência de responsabilidade pelas infrações cometidas após a comunicação de venda do veículo.

3.

Em contrarrazões, o DETRAN/ES reitera as preliminares acolhidas pela sentença, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

4.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...] O autor busca a anulação das penalidades decorrentes de infrações de trânsito e a cassação da suspensão do direito de dirigir. Conforme demonstrado pelo próprio requerido,
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 56186894 foi aberto em
22/12/2011
, e a decisão da JARI, pela qual não houve recurso, ocorreu em
11/08/2014
. A penalidade (bloqueio da CNH) foi aplicada em
04/09/2017
e a penalidade de suspensão teve início em 08/10/2018, com previsão de término em 07/12/2018
.

A presente ação foi distribuída em
23/05/2023
. [...]

[...] O documento juntado pelo próprio autor indica a comunicação de venda realizada em 05/01/2009, referente a uma venda que teria ocorrido em 01/12/2006. A maioria das infrações que geraram a suspensão da CNH ocorreu em datas anteriores à comunicação da venda, como as de 15/02/2007, 02/05/2007, 01/02/2008, 14/03/2008, 29/09/2008.

Assim, a responsabilidade solidária do autor pelas penalidades é inafastável. A comprovação da venda em si não exclui a responsabilidade, que só seria mitigada caso a comunicação tivesse sido feita tempestivamente. [...]

5.

Conforme bem pontuado na r. sentença, verifica-se a prescrição da pretensão anulatória do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 56186894. O processo foi concluído em 11/08/2014 (decisão da JARI), enquanto a ação foi distribuída somente em 23/05/2023.

6.

O prazo prescricional aplicável a ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Tendo o termo inicial ocorrido no ano de 2014, o prazo prescricional foi inequivocamente ultrapassado quando da propositura da ação em 2023, o que impõe a manutenção da extinção do feito com resolução de mérito, nos termos da sentença.

“Artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
[grifei]

7.

Quanto à ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, é pacífico que cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito possui autonomia para responder pelos atos praticados dentro de sua esfera de competência. O DETRAN/ES não pode ser compelido a anular autos de infração lavrados por entes distintos, como DER-ES ou a Prefeitura de Vitória, sob pena de violação à autonomia administrativa dos respectivos órgãos.

8.

Por fim, no que tange à responsabilidade pelas multas, impõe-se confirmar o acerto do Juízo
a quo
. A responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos e penalidades é inafastável, conforme expressamente previsto no Artigo 134 do CTB e pacificado pela jurisprudência superior (
e.g.
, AREsp 369.593/RS e AgInt no PUIL 1.556/SP). Com efeito, a comprovação da venda não tem o condão de eximir o antigo proprietário que negligenciou o dever de realizar a comunicação de forma tempestiva.

9.

Dessa feita, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)